Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709396-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do pedido do DISTRITO FEDERAL para retirada do sigilo de peças dos autos (Contrarrazões - ID 38366670), intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora